Tribunal: TJES
Processo: 0019042-08.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019042-08.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SEBASTIAO LINO DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
SEBASTIÃO LINO DE ALMEIDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES. O apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/98 (manter espécimes da fauna silvestre em cativeiro sem autorização).

Narra a denúncia que em 15/09/2020, o acusado mantinha em cativeiro 14 espécimes da fauna silvestre sem a devida licença do IBAMA ou IEMA.

Após a instrução, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão acusatória, fixando a pena em 07 meses de detenção, em regime inicial aberto (substituída por restritiva de direitos), além de 11 dias-multa.

O apelante pleiteia a concessão do perdão judicial (art. 29, §2º, da Lei 9.605/98), sob o argumento de que as espécies não estão ameaçadas de extinção e não sofriam maus-tratos, visando a extinção da punibilidade.

Em contrarrazões, o
Parquet
arguiu, em prelliminar, a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva
. Destacou que a pena de 07 meses prescreveria originalmente em 03 anos (art. 109, VI, CP), mas, por ser o réu maior de 70 anos, o prazo é reduzido pela metade, totalizando 01 ano e 06 meses (art. 115, CP) . Aponta que, entre a publicação da sentença (16/12/2022) e a data atual, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional sem novos marcos interruptivos .

No Mérito, acaso superada a preliminar, pugna pelo improvimento do recurso, alegando que o perdão judicial é faculdade do juiz e não se aplica ao caso devido à quantidade de aves e aos maus antecedentes do réu .

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante foi condenado à pena de 07 (sete) meses de detenção. De acordo com o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, o prazo prescricional para tal patamar de pena é de 03 (três) anos.

Contudo, observa-se que o réu conta atualmente com mais de
70 (setenta) anos
de idade, atraindo a aplicação do artigo 115 do Código Penal, que determina a redução do prazo prescricional pela metade . Assim, o lapso prescricional aplicável ao caso é de 01 (um) ano e 06 (seis) meses .

Destarte, considerando o marco interruptivo da publicação da sentença condenatória ocorrido em 16/12/2022 (art. 117, IV, CP), constata-se que:
1)
Até a presente data, transcorreu período superior a 01 (um) ano e 06 (seis) meses;
2)
Não houve a superveniência de qualquer outro marco interruptivo, suspensivo ou impeditivo do prazo .

Tem-se, portanto, que operou-se a prescrição da pretensão punitiva, restando extinta a punibilidade do agente, o que inviabiliza o exame do mérito recursal .

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ACOLHO A PRELIMINAR
arguida para declarar a
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
de
SEBASTIÃO LINO DE ALMEIDA
, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso VI; e 115, todos do Código Penal .

Fica prejudicada a análise das demais razões do recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)